Tribunal: CARF
Processo: 11080.011279/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.011279/2008-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.978 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Assunto
IRRF
Recorrente
CELULAR CRT PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator. Acompanharam o Relator pelas
conclusões os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e Giovana Pereira de Paiva Leite.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Declarações de Compensação de nos. 16120.75176.311203.1.3.06-
0520, transmitida em 31/12/2003 (e-fls. 06 a 10), 26247.62723.200104.1.7.06-7184 e
38985.14230.200104.1.3.06-6136 (e-fls. 62 a 69, estas duas últimas ambas transmitidas em
20.01.2004), com a qual pretendia a contribuinte compensar débitos de IRRF alegadamente
apurados, respectivamente, em 31/12/2003, 07/01/2004 e 31/12/2003, quando da distribuição de
Juros Sobre Capital Próprio, valendo-se para tanto de direito creditório no montante de R$
8.250.000,00, oriundo de IRRF retido quando do recebimento de Juros de Capital Próprio
distribuídos por Celular CRT Sociedade Anônima (CNPJ 02.63.554/0001-09), ou seja,
utilizando-se da prerrogativa estabelecida pela Lei no. 9.249, de 1995, em seu art. 9o, §6o.
2. Consoante Despacho Decisório de e-fls. 71 a 77, o direito creditório restou
integralmente deferido em seu valor original de R$ 8.250.000,00, mas a compensação restou
parcialmente homologada, por se defender que a compensação prevista pela Lei no. 9.249, de
1995, em seu art. 9o, §6o (reproduzida também no art. 668, §2o. do RIR/99) só poderia ter sido
utilizada durante o ano-calendário de 2003 e, assim, como as duas últimas DComps foram
transmitidas somente em 20/01/2004, restaram intempestivas, daí não cabendo suas
homologações.
3. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento parcial de seu pleito em
26/10/2008 (e-fl. 80), apresentou, em 22/11/2008 (e-fl. 87), manifestação de inconformidade de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.011279/2008-96
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.978 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.011279/2008-96

e-fls. 87 e 98 e anexos (de e-fls. 15 a 60), onde alegou, em síntese, conforme muito bem
resumido pela autoridade julgadora de 1a. instância em seu Relatório às e-fls. 154/155:
“(...)
A reclamação apresentada ataca a limitação temporal para a efetivação da
compensação do IRRF retido com o devido em função do pagamento de juros
sobre o capital próprio. O entendimento que fundamentou o ato administrativo
seria posterior aos fatos. A Instrução Normativa RFB n° 460, de 18 de outubro
de 2004, não poderia atingir os fatos ocorridos em 20 de janeiro de 2004. Em
razão da irretroatividade das normas, o ato não seria aplicável ao caso dos
autos. Ademais, caso mantido o entendimento, a autoridade administrativa
deveria retificar de ofício as declarações do contribuinte (DIPJ e Dcomp) de
sorte a reconhecer o direito creditório, que seria materialmente inconteste (no
período o contribuinte teria apurado prejuízo fiscal de R$ 1.683.458,15 - vide
documento da folha 90). Lastreia-se ele no § 2o do art. 147 da Lei n° 5.172, de
25 de outubro de 1966, o Código Tributário Nacional - CTN. Os requisitos não
atendidos, no tocante às informações transcritas nas declarações, seriam
meramente formais. Liga a norma do art. 165, 1, do CTN, com a do art. 74,
caput, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, para fortalecer seu direito à
restituição no âmbito da compensação. Por fim, reclama da cobrança dos
valores que teriam sido indevidamente compensados, efetuado quando da
intimação do Despacho Decisório DRF/POA n° 627, de 2008. Tal seria
contraditório com a disposição do § 9o do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996.
(...)”
4. A partir da análise da referida manifestação, foi prolatado, em 07/10/2019, o
Acórdão DRJ/POA 10-21.255 (e-fls. 154 a 158), cuja decisão encontra-se assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2003
Juros sobre o capital próprio. Compensação.
A pessoa jurídica optante pela tributação da renda com base no lucro real pode
compensar o imposto de renda retido na fonte incidente sobre verbas recebidas
a titulo de juros sobre o capital próprio com o imposto de renda a ser retido
sobre verbas pagas por ela sob o mesmo título, desde que a compensação seja
operada no mesmo ano-calendário e formalizada por via de declaração da
compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 18/11/2009 (cf. e-fl. 162), a
contribuinte apresentou, em 16/12/2009 (cf. e-fl. 166), Recurso Voluntário de e-fls. 166 a 177 e
anexos, onde, após breve síntese dos fatos (abrangendo a manifestação de inconformidade
apresentada e a improcedência declarada pelo Acórdão recorrido), aduz a seguinte argumentação
e pedido:
a) Rechaça a limitação temporal para a efetivação da compensação do IRRF retido
com o devido em função do pagamento de juros sobre o capital próprio. Defende que a
compensação realizada obedeceu os ditames do art. 9o, §6o. da Lei no. 9.249, de 1995. Rejeita a
interpretação de que possibilidade, prevista no artigo 9o, § 6o da Lei 9.249, de 1995, seria
subsidiária e residual à regra instituída no § 3o do mesmo dispositivo;
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.978 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.011279/2008-96

b) Entende que tal interpretação é forçada e sem qualquer embasamento teórico de
interpretação ou hierarquia de normas. Baseia-se em suposta análise gramatical e lógica, data
venia, sem qualquer justificativa técnica, quanto menos lógica, inexistindo qualquer vedação ou
gradação de hierarquia entre aquelas descritas no artigo 9o. Existisse tal distinção,
obrigatoriamente, deveriam constar expressões limitadoras, o que não se observa;
c) Reitera a argumentação de que o entendimento que fundamentou o ato
administrativo seria posterior aos fatos. Alega que a Instrução Normativa RFB n° 460, de 18 de
outubro de 2004, não poderia atingir os fatos ocorridos em 20 de janeiro de 2004. Em razão da
irretroatividade das normas, o ato não seria aplicável ao caso dos autos e, ainda, extrapolou os
ditames da Lei no. 9.249, de 1995, porque na lei inexiste qualquer vedação implícita ou explícita
à utilização de créditos do IRRF-JCP em ano-calendário posterior à sua retenção. A duas, pela
ausência de qualquer caráter interpretativo na referida Instrução Normativa.
d) Alega que, como se pode observar pelo simples cotejo entre a Lei no. 9.249, de
1995 e a IN 460/2004. vê-se que a norma infra legal traz disposições completamente novas,
criando requisitos inexistentes na lei, sem sequer fazer referência a quais dispositivos estaria
dando maior clareza. Na verdade, trata-se de usurpação de competência exercida pela Receita
Federal do Brasil, vez que institui regras para compensação distintas e restritivas ao disposto na
legislação federal que regula a compensação pleiteada. Confirmar o entendimento de que a IN é
meramente interpretativa é desqualificar o legislativo federal e conceder poderes absolutistas à
Receita Federal do Brasil e. em última análise, afrontar de forma latente os princípios da
confiança e da segurança jurídica;
e) Alega que restringir a compensação de tributos de mesma natureza (IRRF sobre
JCP) quando a lei admite expressamente tal compensação (Lei n° 9.249, de 1995, art. 9o, § 6o.)
constitui ofensa cristalina não só ao dispositivo mencionado, como também ao exercício,
vinculado à lei, da competência fiscal (art. 142 do CTN) e ao regime universal da compensação
tributária instaurado pelo art. 74 da Lei 9.430, de 1996, na redação dada pelas Leis de n°s.
10.637, de 2002 e 10.833, de 2003 e alterações vigentes, que admitem inclusive a compensação
de multas tributárias com crédito tributário a título de principal, segundo reiterados Acórdão do
STJ acerca da matéria;
f) Por fim, ainda que se entenda aplicável a IN ao caso em apreço, há que se
entender o momento da compensação como o do fato gerador dos débitos compensados, pois o
envio da DCOMP é mera obrigação acessória. Nessa perspectiva, as compensações devem ser
homologadas, pois a constituição do crédito se deu no mesmo ano dos débitos compensados,
mesmo porque a primeira semana de janeiro de 2004 abarca os últimos dias do ano de 2003;
g) Subsidiariamente, retoma o argumento de ainda que seja mantido o
entendimento contido na IN 460, de 2004, a autoridade administrativa deveria retificar de ofício
as declarações do contribuinte (DIPJ e Dcomp) de sorte a reconhecer o direito creditório, que
seria materialmente inconteste (no período o contribuinte teria apurado prejuízo fiscal de R$
1.683.458,15). Lastreia-se ele no § 2o do art. 147 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, o
Código Tributário Nacional - CTN.;
h) Rechaça o entendimento da turma julgadora da DRJ/POA, que entendeu
inaplicável o disposto no referido artigo, por supostamente tratar de tributos sujeitos a
lançamento por declaração, uma vez que o dispositivo não estabelece qualquer restrição à
modalidade de lançamento a que se submete o tributo. Entende que não há sentido em se
restringir o dever de retificação do Fisco aos tributos sujeitados a lançamento por declaração,
pois também no lançamento por homologação deve o contribuinte informar os dados relevantes
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.978 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.011279/2008-96

ao conhecimento do objeto da tributação e, igualmente, tais dados submetem-se à apreciação e
crivo do Fisco a fim de se ajustarem à realidade dos fenômenos ocorridos no mundo concreto e
suscetíveis à tributação
i) Reitera, novamente, a tese de que os requisitos não atendidos, no tocante às
informações transcritas nas declarações, seriam meramente formais. Alega que se elegeu
exclusivamente um critério formal supostamente violado quando do exercício do direito
creditório, embora sem nenhum prejuízo ao erário, como fundamento para a não-homologação
das compensações. Sob essa perspectiva, a decisão da DRF desconsidera o acréscimo do saldo
negativo apurado no ano-calendário de 2003 que adviria da inclusão dos créditos de IRRF sobre
JCP no seu cômputo. Furta-se, a evidência, à busca da verdade material, restando destituída de
motivação válida a rejeição fiscal às compensações.
j) Novamente, liga a norma do art. 165, I, do CTN, com a do art. 74, caput, da Lei
n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, para fortalecer seu direito à restituição no âmbito da
compensação. Ressalta que que a própria autoridade fiscal reconheceu a existência de crédito na
ordem de R$ 8.250.000.00. que mesmo não considerado sob a rubrica IRRF – JSCP, deveria ser
adicionado em sua integralidade ao saldo negativo de IRPJ já apurado pela Recorrente,
constituindo em crédito líguido e certo (requisitos únicos especificados na norma)..
k) Argumenta, por fim, que o extremo formalismo do Fisco ignora a
instrumentalidade do processo, tratando-o como um fim em si mesmo. Todavia, esquece a
autoridade fiscal que o processo visa a proteger e garantir o direito material, pelo que lhe seria
defeso desconsiderar as compensações efetivadas de forma regular pelo contribuinte,
considerando a primazia da substância do direito sobre a forma. Ora, o fim da obrigação
acessória foi atingido no momento em que o Fisco confirmou a existência de créditos não
aproveitados pelo contribuinte em DIPJ. A existência de prejuízo fiscal no ano-calendário de
2003. adicionado ao fato da apuração de saldo negativo de IRPJ. comprovam que a qualquer
titulo o IRRF - JSCP seria crédito para o contribuinte, quer como indicado no PER/DCOMP.
quer com a nomenclatura de "saldo negativo".
l) Assim, requer a reforma da decisão recorrida, dando-se procedência ao recurso
para que sejam homologadas as compensações em litígio, extinguindo-se os débitos ali
constantes.
É o relatório.

Voto
6. Cientificada da decisão de 1a. instância em 18/11/2009 (cf. e-fl. 162), a
contribuinte apresentou, em 16/12/2009 (cf. e-fl. 166), Recurso Voluntário de e-fls. 166 a 177 e
anexos. Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
7. Quanto ao mérito das compensações em discussão, estabelece o art. 9o. da Lei
no. 9.249, de 1995, em questão:

"Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.978 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.011279/2008-96

§3° O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de
beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa
jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o
disposto no § 4o;
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2° poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a titulo de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas."
8. Quanto à interpretação do dispositivo, ainda que não reconheça este Relator a
existência de qualquer hierarquia entre os §§ 3o. e §6o. supra mencionados, cediço que a
prerrogativa estabelecida através do art. 9o., §6o. (através do uso da locução verbal “poderá ainda
ser”) deve ser compatibilizada com a obrigatoriedade (“será”) do cômputo do IRRF estabelecida
pelo §3o. inciso I, daquele mesmo artigo, no caso de pessoa jurídica tributada pelo Lucro Real.
9. Assim, entendo que a melhor interpretação lógica e sistemática do dispositivo
legal supra aponta, tal como adotada pelo Acórdão de 1a. instância guerreado, no sentido de que
a prerrogativa estabelecida pelo art. 6o. somente pode ser exercida até o final do período de
apuração do imposto devido por pagamento de JCP para determinado ano-calendário (apuração
esta expressa na respectiva declaração de rendimentos), a partir daí passando necessariamente a
integrar o valor retido tal apuração, como antecipação do imposto devido ali apurado e, assim,
eventualmente, como parcela do saldo negativo de IRPJ apurado para aquele ano-calendário.
10. A propósito, desta forma também entendo, novamente em linha com o
Acórdão recorrido, que a mencionada Instrução Normativa no. 460, de 2004, tão somente
explicitou a interpretação supra, que deflui do próprio art. 9o. da Lei no. 9.249, de 1995, em nada
extrapolando o teor da Lei, mas sim, interpretando-a, de forma escorreita no entender deste
Relator.
11. Não há, assim, que se cogitar de qualquer impropriedade em aplicação da
interpretação ali contida no art. 32, §2o. da referida IN a fatos geradores (períodos de apuração)
anteriores à sua edição, desde que já ocorridos sob vigência da Lei no. 9.249, de 1995 (reitere-se,
visto tão somente ter explicitado a interpretação que, na forma aqui defendida, deflui do próprio
art. 9o. da Lei no. 9.249, de 1995), verbis:
IN 460/2004
Art. 32. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em
que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de
imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção, utilizar
referido crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na compensação do IRRF
incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na forma
prevista no § 1o do art. 26.
§ 2o O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o
período de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de IRRF
incidente sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será
deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso,
comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção
foi efetuada. (grifei)
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.978 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.011279/2008-96

§ 3o Não é passível de restituição o crédito de IRRF mencionado no caput.
12. Ou seja, deflui a limitação estabelecida pelo art. 32, §2o. da IN SRF no. 460, de
2004, da correta interpretação do estabelecido pelo art. 9o. da Lei no. 9.249, de 1995, e, assim,
rechaço qualquer violação seja ao art. 142 do CTN, seja quanto ao regime geral de compensação
estabelecido pelo art. 74 da Lei no. 9.430, de 1996, com o teor do art. 9o. da referida Lei no.
9.249, de 1995, regrando de forma específica a compensação de direito creditório originado de
IRRF retido sobre valores recebidos a título de Juros Sobre Capital Próprio (JCP) com valores
devidos quando de pagamentos a mesmo título.
13. Ainda, de se rejeitar a alegação subsidiária da Recorrente no sentido de que a
Declaração de Compensação (Dcomp) se trataria de mera obrigação acessória ou de obrigação
meramente formal, uma vez que a extinção por compensação de débitos declarados com fulcro
no art. 165, I do CTN, a partir do disposto no art. 74, §1o. da Lei no. 9.430, de 1996, é legalmente
condicionada à transmissão de tal Declaração, restando incabível que se cogite de qualquer
possibilidade de reconhecimento de direito creditório para fins de compensação que não conste
de PER/DComp transmitido pelo sujeito passivo, conforme legalmente determinado. Ainda a
propósito, também incabível qualquer tipo de afastamento de referido dispositivo legal (vigente)
por argumentações relacionadas à “busca da verdade material” ou “prevalência do direito sobre a
forma”, quando ponderados em relação à legalidade que deve nortear todos os atos
administrativos (de julgamento, inclusive).
14. Assim, referindo-me aqui ao pedido subsidiário em questão deduzido, note-se
que, uma vez não constante o montante alegado como direito creditório (in casu, R$
8.250.000,00) em declaração de compensação própria com a natureza de saldo negativo de IRPJ,
está-se a se tratar de direito não alegado na forma legalmente determinada, restando incabível
que a administração tributária faça ás vezes do contribuinte, a quem caberia pleitear seu direito,
conforme muito bem explicitado pelo Acórdão recorrido ao qual se acede no excerto abaixo,
verbis:
“(...) a indicação de deduções ao imposto devido é uma faculdade do
contribuinte, nos termos do § 4o do art. 2o da Lei n° 9.430, de 1996. O § 3o do
art. 9o da Lei n° 9.249, de 1995, determina seja o IRRF incidente sobre os juros
considerado na declaração de rendimentos. As normas antes referidas lidas em
conjunto conduzem à conclusão de que a consideração seja feita pelo
contribuinte. A autoridade fiscal não pode tomar o lugar do contribuinte em atos
que dependam da vontade do detentor do direito. Não se trata, portanto, de mera
formalidade, mas de carência de manifestação de vontade do contribuinte.
Quanto à disposição do art. 74, caput, da Lei n° 9.430, de 1996, cabe esclarecer
que o contribuinte que apurar crédito poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios. O contribuinte ao deixar de apontar o IRRF incidente sobre os
juros na sua DIPJ, deixou de apurar o crédito que seria compensável. No que
tange à disposição do art. 165,I do CTN, desnecessário o prévio protesto, mas
fundamental a adequada ação do contribuinte na busca do seu direito.
(...)
15. Por fim, ainda quanto ao pedido subsidiário de eventual cômputo do direito
creditório como Saldo negativo (ainda que ausente da DIPJ e não constante tal natureza em sua
DComp), ressalte-se, ainda, a oposição deste relator a que até mesmo o contribuinte pudesse
retificar as declarações de compensação em litígio quanto à natureza do direito creditório
alegado (transmudando-o para Saldo Negativo), após emissão e ciência do despacho decisório.
Nesta hipótese como já tive oportunidade de me manifestar em outros feitos (vide Acórdão
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.978 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.011279/2008-96

DRJ/CTA no. 06-63.958, de 14 de setembro de 2018), entendo se estar diante de retificação de
DComp expressamente vedada pelo ordenamento em questão (mais especificamente, pelos art.
6o. da IN SRF no. 376, de 2003, vigente à época de transmissão da DComp e pelos arts. 77 e
seguintes da Instrução Normativa SRF no. 900, de 2008, vigente à época da protocolização da
manifestação de inconformidade em tela, ambas editadas com supedâneo no art. 74, §14 da Lei
no. 9.430, de 1996).
16. Feita toda esta digressão, todavia, em que pese a conclusão pela legalidade da
adoção da interpretação contida na IN SRF no. 460, de 2004, e o correto afastamento das
alegações do contribuinte no que diz respeito à retificação de ofício pela administração da DIPJ e
das DComps para que se pudesse reconhecer o montante de R$ 8.250.000,00 como Saldo
Negativo de IRPJ apurado para o ano-calendário de 2003, diverge este Relator da forma em que
tal adoção foi concretizada no caso dos presentes autos, tanto pelo Despacho Decisório de e-fls.
71 a 77 como pelo Acórdão Recorrido de e-fls. 154 a 158 quanto ao tema.
17. Explico. Entendo que, ao se analisar a abrangência do instituto da
compensação na forma acima delineada, qual seja, no sentido de que ao se limitar a
compensação ao período de apuração onde se tenha recebido os valores de juros sobre capital
próprio objeto de retenção (com o IRRF alegado como direito creditório), o correto é admitir que
tal compensação abranja todos os débitos de IRRF referentes ao referido período de apuração
(ano-calendário) onde foram retidos os valores de IRRF oriundos de recebimento de JCP
alegados como créditos, ainda que o vencimento dos débitos se dê no ano-calendário posterior
e/ou as declarações de compensação tenham sido entregues naquele ano-calendário posterior.
18. Tal entendimento converge, inclusive, com o já adotado por este mesmo
CARF em caso semelhante (Acórdão CARF no. 1201-002.703), adotando-se assim o seguinte
competente excerto da fundamentação do Conselheiro Relator, Luiz Henrique Marotti Toselli,
como razão de decidir, visto que aplicável, mutatis mutandis1, também ao presente caso, verbis:
“(...)
A controvérsia instaurada, na verdade, diz respeito apenas a tempestividade ou
não da DCOMP Pois bem.
Dispõe o artigo 9° da Lei no 9.249/1995 que:
(...)
Ao regulamentar essa compensação de créditos com débitos apurados a título de
IR-Fonte sobre JCP, a IN 900/2008 (atualmente revogada, mas vigente à época
e citada como base legal para a não homologação) dispunha que:
(...)
Ao analisar esses dispositivos, o despacho decisório e a decisão de piso
adotaram uma interpretação restrita, afirmando que o direito de
compensação apenas pode ser exercido se a DCOMP for entregue dentro
no mesmo ano-calendário de referência do IR-Fonte, pouco importando o
vencimento do débito que se busca liquidar por compensação.
(...)
E essa compensação, destaca-se, é exatamente aquela referida no artigo 9o da
Lei no 9.249/95 (no caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no
lucro real, o IR-Fonte sobre JCP poderá ainda ser compensado com o retido

1 O regramento da IN 900, de 2008 quanto ao tema é análogo ao aqui discutido, estabelecido pela IN SRF no. 460,
de 2004.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-000.978 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.011279/2008-96

por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de
capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas).
Como se nota, não há, na lei, uma definição expressa sobre eventual limite
temporal para o contribuinte exercer esse direito.
O que existe, na verdade, é uma autorização legal "especial", permitindo
ao contribuinte compensar créditos e débitos de IR-Fonte sobre JCP que
digam respeito ao mesmo ano calendário, sem especificação de prazo.
Paralelamente, existe outra regra, de caráter geral, que estabelece que a
retenção seja computada no Saldo Negativo de IRPJ (se pessoa jurídica) ou
como antecipação do IR da pessoa física. (grifei)
A IN 900/2008 (art. 40), ao contrário do quanto quer fazer crer a decisão de
piso, não regulamenta o prazo para apresentação de DCOMP, prescrevendo
apenas que a pessoa jurídica poderá "utilizar referido crédito de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) na compensação do IRRF incidente sobre o
pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a
seu titular, sócios ou acionistas", bem como que "o crédito de IRRF a que se
refere o caput que não for utilizado, durante o período de apuração em que
houve a retenção, na compensação de débitos de IRRF incidente sobre o
pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio será deduzido do IRPJ
devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o
saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi
efetuada".
O que se nota da lei e da IN, portanto, é uma determinação no sentido de
que os créditos e os débitos de IR-Fonte sobre JCP se referiram ao mesmo
ano calendário. Assim, caso não haja esse encontro de contas em relação ao
mesmo ano calendário, o valor retido poderá apenas ser deduzido do IRPJ.
A expressão "que não for utilizado, durante o período de apuração" referida
na norma da IN não pode ser utilizada como fundamento para afirmar que
a DCOMP tenha que ser necessariamente apresentada dentro do ano a que
se refere a retenção, mas sim para evidenciar que o débito e o crédito
devam corresponder ao mesmo período base. (grifei)
A título de exemplo, imagine que o IR-Fonte tenha sido retido sobre JCP
recebido em 31/12 e que, no mesmo dia, o contribuinte que sofreu a retenção
efetue pagamento de JCP sujeito ao IR-Fonte. O que faz este contribuinte? "Sai
correndo" para apresentar a DCOMP, afinal possuiria apenas algumas horas ou
minutos de prazo?
Evidentemente que não. (...)”
19. Destarte, entende-se aqui, em linha com a tese supra, que há de se permitir a
compensação tencionada pelo sujeito passivo desde que débito e crédito (já aqui reconhecido),
(respectivamente oriundos de pagamentos e recebimentos de JCP), se refiram a um mesmo ano-
calendário, ou seja, in casu, ao ano-calendário de 2003, ainda que a DComp tenha sido entregue
em 2004.
20. Ainda, entendo que, além de, na forma acima, a compensação poder abranger
os débitos referentes ao mês de dezembro de determinado ano-calendário vencíveis em janeiro
do ano-calendário seguinte (conforme acima sustentado), os efeitos temporais decorrentes da não
apresentação da DComp para além do vencimento dos débitos em questão se dão através da
respectiva imputação de multa e juros aos referidos débitos, não devendo interferir na
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-000.978 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.011279/2008-96

prerrogativa de compensação que aqui se defende (repita-se, todavia, limitada a débitos e
créditos a serem confrontados dentro de um mesmo período de apuração/ano-calendário).
21. A partir do exposto, de forma a aplicar o posicionamento aqui adotado ao caso
em questão, resta verificar se os débitos, constantes das DComps de e-fls. 62 a 69 em litígio
(visto que, note-se, já homologada, pelo Despacho de e-fls. 71 a 77, a DComp de e-fls. 06 a 10),
referem-se (ou não) a juros sobre capital próprio pagos ou creditados pelo sujeito passivo a seus
acionistas durante o ano-calendário de 2003, o que demanda, porém, no entender deste Relator, a
obtenção de elementos adicionais, não restando conclusiva acerca do tema a deliberação de e-fls.
48 a 53, ainda que acompanhada do Razão de e-fls. 54 a 58 e dos demais elementos de prova
coligidos aos autos.
22. Assim, entendo necessário que, para fins de conclusão deste Colegiado acerca
da matéria, se converta o presente julgamento em diligência, a fim de que a autoridade
preparadora, obtenha junto ao sujeito passivo os seguintes elementos:
a) Deliberações societárias que suportem os montantes contabilmente registrados
a título de juros sobre capital próprio distribuídos durante o ano-calendário de 2003,
correlacionando-os (caso possível) aos valores individuais dos débitos declarados como IRRF
devidos por força de pagamento de JCP e que se buscou compensar (ou seja, aos valores
constantes das Dcomps em litígio, às e-fls. 64/65 e 68/69);
b) Comprovantes de efetivo pagamento aos sócios da empresa dos referidos JCP
distribuídos e/ou creditados (referentes ao referido AC 2003), consistentes com os elementos
mencionados em “a”;
c) Registros contábeis relacionados associados aos elementos reunidos nos itens
“a” e “b”, novamente consistentes com tais elementos.
d) Ao final, seja elaborada manifestação conclusiva acerca do tema, relatando a
que período de apuração (de distribuição de JCP) se referem os débitos constantes das DComps
26247.62723.200104.1.7.06-7184 e 38985.14230.200104.1.3.06-6136 (de e-fls. 64/65 e 68/69),
que permanecem em discussão.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e quaisquer esclarecimentos adicionais
antes de elaborar o relatório ora requerido.
Poderá, ainda, a autoridade fiscal apresentar os seus esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no. 7.574, de 2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital